Tribunal: STF
Processo: ARE 1334950
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    R.H.P. interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário.
    Decido.
    No caso, o inconformismo não merece prosperar.
    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez sob os fundamento seguintes:
     “Ocorre que a hipótese de discussão de dispositivos infraconstitucionais e enunciados sumulares não é prevista no art. 102, III, da CRFI3/88, que dispõe sobre a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de eventual contrariedade a princípios ou dispositivos da Carta Magna. 
    (...)
    Em análise à decisão combatida, observa-se, todavia, que nenhuma das teses sustentadas pela defesa foram analisadas sob a ótica dos dispositivos constitucionais invocados, o que evidencia a falta de prequestionamento e enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"; e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 
    (...)
    Sendo assim, a admissão do reclamo encontra óbice na Súmula 284 do STF, que dispõe que "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 
    (...)
    Demais disso, no tocante à ofensa ao art. 5°, XLVI, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ofensa meramente indireta ao texto constitucional quando invocado o princípio da individualização da pena, conforme se depreende dos seguintes julgados: 
    (...)
    Logo, a alteração da conclusão alcançada só seria possível mediante o revolvimento do conjunto fático-probatório já examinado por ocasião do julgamento do recurso de Apelação, de modo que "O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas" (ARE 1222458. Rela. Mina. Carmén Lúcia. J. 02/08/2019). “
    Sucede que o ora agravante não impugnou, nas razões do agravo, todos os fundamentos supracitados, limitando-se a questionar a incidência da Súmula nº 284 e a ausência de prequestionamento. Incidência, portanto, da Súmula nº 287 desta Corte.
    Nesses termos, confira-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de impugnação, no agravo de instrumento, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 287. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 727.855/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/9/11); 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. II – É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. III – Agravo regimental improvido.” (AI nº 841.690/RRAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/11). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente